Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-59.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. OSTEOPOROSE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PROLIA 60MG. PRESCRIÇAO MÉDICA. PROVA. SUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação civil pública – para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada com o objetivo de compelir o recorrente Estado De Mato Grosso e corréu Município de Mirassol d’ Oeste/MT ao fornecimento do medicamento Prolia 60 MG, de que necessita a recorrida, julgada procedente na origem.
2. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.o) e o inclui na seguridade social (art. 194).
3. Na hipótese dos autos, restou comprovado que a parte autora é portadora de osteoporose necessitando fazer uso do medicamento denominado Prolia 60MG, conforme prescrição médica.
4. Comprovada a enfermidade e a necessidade do uso do medicamento indicado pelo médico, associados a falta de condições para adquiri-lo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, compete o Estado o seu fornecimento.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001919-59.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022